Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-53.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001739-53.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO DE ROSSI - CPF: 141.526.579-87 (EMBARGADO), ADMO SILVA DO CARMO JUNIOR - CPF: 026.233.161-63 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AGRÍCOLA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do segurado, para reconhecer o direito à indenização securitária decorrente de seguro agrícola, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de dano moral.

A embargante alega omissão quanto à aplicação dos arts. 757 e 760 do CC, contradição na valoração da prova técnica e obscuridade na definição da base de cálculo da indenização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão embargado: (i) omissão quanto à análise dos arts. 757 e 760 do CC; (ii) contradição interna na valoração da prova técnica; e (iii) obscuridade quanto à base de cálculo da indenização securitária.

III. Razões de decidir

A análise dos dispositivos legais invocados está presente de forma implícita no acórdão, não sendo necessária sua transcrição literal, uma vez que a fundamentação decorre da interpretação contratual e probatória realizada.

A valoração da prova técnica foi motivada e fundamentada, sem contradições internas. O acórdão reconheceu maior força probatória a documentos contemporâneos ao sinistro, em detrimento da perícia judicial realizada anos após o fato.

Não há obscuridade quanto à base de cálculo da indenização, expressamente definida no acórdão, com menção à observância dos critérios contratuais e ao valor da saca a ser apurado na liquidação.

O uso dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão não é admitido, nos termos do art. 1.022 do CPC. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção literal a dispositivos legais não caracteriza omissão, quando a fundamentação jurídica já contempla sua análise implícita. 2. A divergência quanto à valoração da prova técnica não configura contradição sanável por embargos de declaração. 3. Não há obscuridade em decisão que determina a liquidação da indenização com base nos parâmetros previstos na apólice de seguro agrícola.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, 1.022, e 1.025; CC, arts. 757 e 760.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tokio Marine Seguradora S.A. contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação interposta por Raimundo de Rossi, reformando a sentença de improcedência para reconhecer o direito à indenização securitária decorrente de seguro agrícola, e mantendo a improcedência quanto ao pedido de indenização por dano moral.

A embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à aplicação dos arts. 757 e 760 do Código Civil; (ii) contradição na valoração da prova técnica judicial; e (iii) obscuridade sobre a base de cálculo da indenização, especificamente quanto ao valor da saca de soja a ser utilizado na liquidação.

Requer o provimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissões, contradições e obscuridades no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, buscando rediscutir a valoração da prova técnica, a interpretação do contrato de seguro e as conclusões jurídicas expressamente enfrentadas e decididas por este colegiado, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

No tocante à suposta omissão quanto à aplicação dos arts. 757 e 760 do Código Civil, tem-se que os dispositivos já se encontram implicitamente contemplados no julgamento, sendo desnecessária sua transcrição literal para configuração de fundamentação adequada. A aplicação prática desses dispositivos se deu quando este colegiado, ao interpretar o conteúdo contratual da apólice de seguro agrícola celebrada entre as partes, reconheceu que o risco de estiagem (seca) estava efetivamente predeterminado como coberto, nos moldes da avença. O acórdão analisou os elementos probatórios contemporâneos (laudos técnicos realizados à época da colheita, inclusive por prepostos da própria seguradora), concluiu pela efetiva ocorrência do evento climático indenizável e determinou o dever de indenizar, tudo nos estritos limites da apólice pactuada, afastando a conclusão do laudo pericial judicial por se basear em dados genéricos e posteriores à ocorrência do sinistro.

Logo, não se vislumbra qualquer omissão quanto aos dispositivos mencionados, mas sim interpretação jurídica contrária ao interesse da embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ademais, é cediço que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria de fundo de modo suficiente e coerente para a resolução da lide, o que efetivamente ocorreu.

Quanto à apontada contradição na valoração da prova técnica, igualmente não se identifica vício algum. O acórdão não incorreu em contradição interna, mas exerceu, de forma legítima, o poder-dever do magistrado de valorar a prova, atribuindo maior força probatória aos elementos contemporâneos ao fato gerador do sinistro, em detrimento de perícia judicial realizada anos após a colheita e dissociada da realidade específica da área segurada. A divergência da embargante quanto a essa conclusão traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com contradição sanável por embargos declaratórios.

No tocante à suposta obscuridade quanto à base de cálculo da indenização, também não se verifica o alegado vício. O acórdão foi expresso ao consignar que o valor da indenização deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, tomando-se por base a diferença entre a produtividade mínima garantida contratualmente e a produtividade efetivamente colhida.

Não obstante a clareza da decisão, esclarece-se, para afastar qualquer dúvida, que a liquidação da sentença deverá observar fielmente os critérios estabelecidos na apólice contratual celebrada entre as partes, inclusive no tocante ao valor unitário da saca e ao limite máximo de indenização (LMI), sob pena de afronta ao princípio indenitário e à comutatividade inerente ao contrato de seguro.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seus fundamentos:

“Pois bem. A matéria controvertida devolvida à instância ad quem cinge-se à aferição da existência de prova suficiente da ocorrência do sinistro (estiagem), sua relação com a produtividade da lavoura, e, por consequência, o dever de indenizar da seguradora, bem como a existência de dano moral decorrente da negativa indevida.

Da acurada analise dos presentes autos, constata-se que assiste razão ao apelante, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau nos termos a seguir delineados.

A controvérsia essencial repousa na valoração das provas técnicas constantes dos autos. De um lado, temos o laudo pericial judicial elaborado no curso da instrução, concluindo pela inexistência de impacto relevante da estiagem sobre os períodos críticos da lavoura, razão pela qual não teria ocorrido o sinistro indenizável. Contudo, tal prova não foi realizada à época dos fatos, mas apenas anos após a colheita, o que enfraquece sua capacidade de refletir com exatidão o quadro fático da lavoura sinistrada. O perito judicial, ademais, fundamentou sua conclusão em médias regionais de produtividade, em detrimento da análise da área efetivamente segurada.

De outro lado, temos laudos de vistoria in loco realizados à época da colheita, subscritos por peritos designados pela própria seguradora e acompanhados pelo representante do segurado. Estes documentos, contemporâneos ao fato gerador do suposto sinistro, atestam de forma expressa: (i) a ocorrência de evento climático de estiagem ("veranico") na fase de formação de vagens; (ii) a identificação de abortamento de vagens em campo; (iii) a produtividade obtida (1.142,85 kg/ha), significativamente inferior à mínima garantida na apólice (2.220,08 kg/ha).

Reunidos esses três elementos, consistentes em contrato de seguro válido, ocorrência de risco climático coberto (seca) e produtividade inferior à garantida contratualmente, resta configurado o dever de indenizar.

No ponto, impende destacar que a valoração probatória deve observar a contemporaneidade e a especificidade da prova, sendo inadequado conferir maior peso a perícia baseada em dados genéricos e posteriores aos fatos, em detrimento de laudos produzidos no momento da colheita, com registro objetivo das condições climáticas e da produtividade.

(...)

Por conseguinte, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização securitária, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, tomando-se como base a diferença entre a produtividade mínima garantida (2.220,08 kg/ha) e a produtividade real colhida (1.142,85 kg/ha), conforme comprovado nos autos, com incidência de correção monetária desde o vencimento contratual (Súmula 632 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mantendo, no mais, os termos da sentença de primeiro grau quanto à improcedência do dano moral pleiteado.”

Dessa forma, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

Ressalte-se, ainda, que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026